Tribunal: CARF
Processo: 19679.009627/2005-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.009627/2005-02
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-004.904 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Embargante
PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO (CONSELHEIRO RELATOR)
Interessado
INDUSTRIA NOVACKI S/A E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
EMBARGOS
INOMINADOS.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
CONSELHEIROS PARTICIPANTES DA SESSÃO DE JULGAMENTO.
CORREÇÃO.
Verificada incorreção na relação de conselheiros participantes da sessão de
julgamento, acolhem-se os embargos inominados para que seja sanado o vício
apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos inominados e acolhê-los, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Em 14 de maio de 2019, esta turma proferiu, em relação a estes autos, o Acórdão
no 1302-003.569 (fls. 140/145), por meio do qual negou provimento ao Recurso Voluntário
apresentado por INDÚSTRIAS NOVACKI S/A.
No referido Acórdão, contudo, houve erro na discriminação dos Conselheiros que
participaram da sessão de julgamento, constando erroneamente a participação do Conselheiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.009627/2005-02
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.904 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.009627/2005-02

Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa, quando este estava ausente durante toda a sessão de
julgamento, tendo sido substituído pelo Conselheiro Suplente Marcelo José Luz de Macedo.
Por tal razão, este Relator opôs os Embargos Inominados de fls. 150/151, visando
à correção da inexatidão material constante da referida decisão.
Os Embargos foram admitidos pelo Sr. Presidente desta Turma Julgadora, por
meio do Despacho de fls. 154/155.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
Conforme relatado, os Embargos opostos por este Conselheiro foram
regularmente admitidos, na forma do art. 66 do RI/CARF:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Trata-se de questão extremamente simples. A inexatidão material diz respeito à
incorreção da relação dos conselheiros que participaram do julgamento que resultou no Acórdão
embargado.
É que, indevidamente, constou do referido documento a participação do
Conselheiro Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa, quando o referido Conselheiro estava
ausente durante toda a sessão de julgamento, tendo sido substituído pelo Conselheiro Suplente
Marcelo José Luz de Macedo, conforme se constata do teor da ata da reunião de julgamento:
Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas,
Setor Comercial Sul, Quadra 01, Bloco J, Edifício Alvorada, Brasília, Distrito Federal,
reuniram-se os membros da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, estando
presentes os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Rogério Aparecido Gil, Maria Lúcia Miceli, Flávio
Machado Vilhena Dias, Marcelo José Luz de Macedo (Suplente convocado) e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente o conselheiro Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa. (Destaquei)

Isto posto, faz-se necessária a correção da referida inexatidão, de modo
que a redação:
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo,
Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa, Ricardo Marozzi Gregório, Rogério Aparecido
Gil, Maria Lúcia Miceli, Gustavo Guimarães da Fonseca, Flávio Machado Vilhena Dias
e Luiz Tadeu Matosinho Machado.

Seja substituída por:
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.904 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.009627/2005-02

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Rogério Aparecido Gil,
Maria Lúcia Miceli, Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo José Luz de Macedo
(Suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente). Ausente o
conselheiro Marcos Antônio Nepomuceno Feitosa, substituído pelo conselheiro Marcelo
José Luz de Macedo.
Cabe, portanto, o conhecimento dos Embargos e o seu acolhimento, de modo a
promover a referida correção.
Isto posto, voto por conhecer e acolher os embargos inominados opostos por este
Conselheiro Relator, sem efeitos infringentes, para, sanando a inexatidão apontada, promover a
correção do Acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital